Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos por CARLA QUEIROZ ALVES (ID 48575923), intime-se o embargado, DISTRITO FEDERAL, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.